Tribunal: CARF
Processo: 10907.720920/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10907.720920/2014-00
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.929 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
VESTCOM COMÉRCIO VAREJISTA DE VESTUÁRIO, CALÇADOS E
TECIDOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 04/09/2008 a 11/12/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
Verificado através de Aviso de Recebimento (AR) e de Edital que a
apresentação do Recurso Voluntário conjunto se deu após o prazo legal de 30
dias da ciência do Acórdão da DRJ, este deve ser declarado intempestivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos Recursos Voluntários apresentados em conjunto.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada), Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Relatório
Conforme Despacho de Encaminhamento às fls. 837/838, o presente processo foi
formalizado para possibilitar o encaminhamento do Recurso Voluntário (fls. 02-25) apresentado
em conjunto pelos interessados VESTCOM COM. VAR. LTDA (CNPJ 09.312.139/0001-45) e
VENÂNCIO DE SOUZA JR. (CPF 751.428.807-49), identificados como solidários nos autos do
processo no 10907.002307/2009-31.
O processo 10907.002307/2009-31 trata da conversão da pena de perdimento
aplicada às mercadorias de 17 DI ́s em multa equivalente a 100% do valor aduaneiro. Os sujeitos
passivos são:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720920/2014-00
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.929 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720920/2014-00

De todos os autuados, somente a Mediterrâneo Imp. Exp. LTDA e seu sócio
Roberto Santana Nascimento não interpuseram Recurso Voluntário, já que sequer haviam
impugnado o lançamento.
Como a defesa refere-se somente ao vínculo de responsabilidade, não se opera a
suspensão da exigibilidade dos CT ́s para todos os sujeitos passivos, devendo-se prosseguir com
a cobrança em relação aos demais autuados, nos termos dos artigos 7o e 10 da Portaria RFB no
2284/10.
Diante disso e com base nos pedidos no 04816/13 e 16385/12 do Suporte Web,
formalizou-se este processo para possibilitar o encaminhamento do recurso ao CARF, pois,
embora tenha sido interposto após o prazo legal, segundo o art. 35 do Decreto no 70.235/72
“O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a
perempção”.
Para instruir este processo, juntou-se:
- cópia integral do PAF de origem às fls. 26-822;
- quadro resumo da ciência do resultado da impugnação e apresentação de recurso
voluntário pelo autuados no PAF 10907.002307/2009-31, fl. 823;
- documentos que comprovam a ciência do resultado do julgamento pela Vestcom
LTDA e Venâncio Souza Jr fls. 824-833;
- Contrato social da Vestcom, fls. 834-836 (copiado do PAF 10907.002306/2009-
97).
A 2a Turma da DRJ - Florianópolis (DRJ-FNS), em sessão datada de 26/02/2014,
decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no
07-34.247, às fls. 759/778, com a seguinte ementa:
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE
TERCEIROS NA IMPORTAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A interposição fraudulenta na importação caracteriza crime contra a ordem tributária,
sujeitando os envolvidos a representação fiscal para fins penais além das penalidades
previstas na legislação fiscal. A operação de comércio exterior realizada mediante
utilização de recursos de terceiro presume-se legalmente por conta e ordem deste.
Presume-se interposição fraudulenta aquela que houver falta de comprovação da
origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na operação de
comércio exterior.
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.929 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720920/2014-00

DANO AO ERÁRIO. OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO, DO REAL
VENDEDOR, COMPRADOR OU DE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL.
Dano ao Erário decorrente da ocultação das partes envolvidas na operação comercial
que fez vir a mercadoria do exterior é hipótese de infração "de mera conduta",
presumida legalmente quando o sujeito passivo oculta nos documentos de habilitação
para operar no comércio exterior, bem assim na declaração de importação e nos
documentos de instrução do despacho, a intervenção de terceiro, independentemente de
ocorrência efetiva de prejuízo a administração pública ou a terceiros.
CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO EM MULTA. HIPÓTESES.
A conversão da Pena de Perdimento em multa poderá ser levada a efeito sempre que as
mercadorias sujeitas aquela penalidade tiverem sido dadas a consumo, por meio da sua
comercialização. Multa proporcional ao valor aduaneiro. Conversão Multa em
Perdimento por impossibilidade de apreensão da mercadoria.
RESPONSABILIDADE. RESPONSABILIDADE PELA PRÁTICA DA INFRAÇÃO.
As pessoas expressamente designadas por lei são responsáveis pelas infrações.
Respondem conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
a prática da infração.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE
PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
O princípio da verdade material, que informa o Processo Administrativo Fiscal, carece
de contemporização com meras alegações trazidas na defesa, tendo em vista dirimir a
questão controvertida nos autos, requerendo provas lícitas que as demonstrem, tais
como documentos ou registros contábeis, admissíveis na fase impugnatória.
Como visto no Despacho de Encaminhamento (fls. 837/838), foi elaborado um
quadro resumo (fl. 823) da ciência do resultado da Impugnação e apresentação de Recurso
Voluntário pelos autuados no PAF 10907.002307/2009-31, o qual foi juntado aos autos deste
processo:

É o relatório.

Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.929 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720920/2014-00

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator
Conforme consta do Relatório, o Recorrente VESTCOM COM. VAR. LTDA
(CNPJ 09.312.139/0001-45), atualmente designado VESTCOM COMÉRCIO VAREJISTA DE
VESTUÁRIO, CALÇADOS E TECIDOS LTDA – ME (ver 3a alteração contratual da empresa,
à fl. 834) teve ciência do Acórdão da DRJ em 18/04/2014, logo o termo final para apresentação
de Recurso Voluntário era 21/05/2014. Contudo, este recurso foi apresentado somente em
26/05/2014.
O Recorrente VENÂNCIO DE SOUZA JR. teve ciência do Acórdão da DRJ em
20/03/2014, logo o termo final para apresentação de Recurso Voluntário era 22/04/2014.
Contudo, uma vez que este recurso foi apresentado em conjunto com o recurso da VESTCOM,
igualmente considera-se apresentado somente em 26/05/2014.
No tópico sobre “Tempestividade”, no Recurso Voluntário conjunto apresentado
pelos Recorrentes, consta que a ciência do Acórdão da DRJ se deu em 24/04/2014, através de
AR.
No entanto, ao verificar o AR referente a VENÂNCIO DE SOUZA JR., à fl. 827,
consta como data da entrega 20/03/2014. Quanto ao Recorrente VESTCOM, o AR foi devolvido
em 12/03/2014 pelo motivo “MUDOU-SE” (ver fl. 832). Assim, sua ciência foi efetivada através
de Edital, à fl. 833, onde consta que a ciência de seu em 18/04/2014.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário apresentado em
conjunto, em virtude de sua manifesta intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital